Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DOS ATIVOS FINANCEIROS. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. PENHORABILIDADE.
I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. À falta de prova da natureza da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição.
III. A interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a realização de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente.
IV. Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.